Tribunal: STF
Processo: AI 476066
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos como
violados, além de se cuidar de questão para cujo deslinde há
necessidade de reexame da interpretação de direito local: Súmulas
282, 356 e 280